Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-72.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000624-72.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILZETH SODRE FARIAS CREPALDI - CPF: 569.816.431-20 (RECORRENTE), PATRICIA HELEN DIAS DE PAULA - CPF: 014.208.166-32 (ADVOGADO), JULIA FRANCA CALUMBY - CPF: 095.347.996-02 (ADVOGADO), LINCOLN JOSE CREPALDI - CPF: 855.416.131-91 (RECORRENTE), LUIZA MENDES FARIAS - CPF: 545.213.511-15 (RECORRENTE), WILSON SODRE FARIAS FILHO - CPF: 000.957.931-19 (RECORRENTE), REGIANE ARRUDA VIANA PEREIRA - CPF: 010.160.631-13 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso em voo e perda de conexão, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a cada autor a título de danos morais, e R$ 444,55 por danos materiais, em razão do atraso de 24 horas na chegada ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo decorrente de tráfego aéreo configura excludente de responsabilidade da companhia aérea; (ii) estabelecer se são devidos danos morais e materiais aos passageiros diante do atraso e da perda da conexão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada por alegações genéricas de caso fortuito relacionado ao tráfego aéreo.

4.

O atraso no voo e a consequente perda de conexão, com chegada ao destino final 24 horas após o previsto, caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam a reparação por danos morais, diante dos transtornos e desconfortos enfrentados pelos passageiros.

5.

A indenização por dano material é devida mediante comprovação de despesas extraordinárias, como alimentação, decorrentes do atraso, sendo cabível a restituição simples.

6.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00 por autor) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000624-72.2025.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande-MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Wilzeth Sodre Farias Crepaldi;

Lincoln Jose Crepaldi;

Luiza Mendes Farias;

Wilson Sodre Farias Filho;

Regiane Arruda Viana Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

em favor de cada um dos reclamantes
, a título de
dano moral
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 444,55 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
em favor dos reclamantes, a título de dano material, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).”.

No presente caso, restou comprovado que os autores adquiriram passagens aéreas de Fortaleza/CE para Cuiabá/MT às 17h40 do dia 26/12/2024, com conexão em Guarulhos-SP às 21h50 e chegada ao destino final às 23h15 do mesmo dia. Contudo, houve atraso no voo referente ao trecho Fortaleza/CE-Guarulhos/SP, fato que ocasionou a perda da conexão do último trecho do voo (GRU-CGB).

Em razão disso, os autores foram realocados para o voo a se realizar no mesmo horário no dia subsequente, 27/12/2024, o que resultou em um atraso de 24 (vinte e quatro) horas até a chegada em Cuiabá-MT.

A empresa aérea sustenta que o atraso do voo da Recorrida ocorreu por fato alheio à sua vontade. Aduz que o voo operou dentro do horário, no entanto, o atraso foi ocasionado em razão do tráfego aéreo, fato alheio à sua vontade, o que excluiria a sua responsabilidade de indenizar.

No entanto, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais, uma vez que o atraso do voo causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, decorrentes da deficiente prestação de serviço.

No caso dos autos, o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, foi adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, o dano material restou evidenciado ante a comprovação de gastos com alimentação, devendo ser restituído na forma simples.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025